Tribunal: TJMT
Processo: 1026590-10.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026590-10.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LUIS FELIPE RICHTER FERRARI - CPF: 403.792.338-60 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), ROMUALDA MOREIRA DE LARA - CPF: 667.043.081-72 (RECORRIDO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÕES DE CRÉDITO. CONTATO VIA TELEFONE INFORMANDO CLONAGEM DOS CARTÕES. SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DOS PLÁSTICOS A MOTOBOY. ENTREGA DOS CARTÕES PELA CONSUMIDORA. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS. TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E CULPA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE CARTAO E SENHA PESSOAL A TERCEIROS. RESPONSABILDIADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2.
Incontroverso nos autos, que a recorrida entregou seu cartão e senha pessoal a terceiro e que, a parti daí foram realizadas as compras contestadas.

3.
A recorrida não apresenta provas que de que entrou em contato com a agência bancária, seja pessoalmente ou por telefone assim que contatada por golpista, como alega, não se desincumbindo do seu ônus probatório. As provas constantes nos autos dizem respeito apenas à momento posterior a entrega do cartão e senha a terceiro.

4.
Frise-se que, ainda que se trate de pessoa idosa, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade às empresas Recorrentes, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe (compras por meio de cartão e senha pessoal).

5.
Com efeito, as Recorrentes não tiveram nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não tiveram nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Sentença reformada.

7.
Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 10.099,99 (dez mil e noventa e nove reais, noventa e nove centavos),
a título de danos materiais e R$ 3.000 (três mil reais), a título de danos morais, por falha na segurança das informações do Banco reclamado, “
por falha na segurança das informações da empresa reclamada que, por mais que não tenha participação direta na ação perpetrada, cooperou de forma decisiva para que os agentes golpistas realizassem transações ilícitas utilizando os dados bancários do autor
” (sic – id. 94909997).

A Recorrente Mastercard sustenta, preliminarmente, a legitimidade passiva ad causam. No mérito, sustenta que possui natureza jurídica de bandeira e não possui o mínimo de vínculo necessário para caracterizar a sua responsabilidade civil. Por derradeiro, alega a inexistência de dano moral indenizável, bem como requer a reforma da sentença para:
“b.1)
extinguir o feito sem resolução do mérito com relação à Recorrente, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva; ou b.2) sucessivamente, julgar improcedente a pretensão quanto à indenização por danos materiais e morais
” (sic).

O Recorrente Banco Itaucard sustenta a ausência de responsabilidade pelos fatos ocorridos com o consumidor, haja vista que foram realizados fora da instituição bancária e mediante uso de chip e senha da consumidora. Alega que “após o contato telefônico feito à central de bloqueio do recorrente, o banco imediatamente procedeu com o bloqueio do cartão, não sendo mais realizadas transações pelos golpistas” (sic). Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que apenas fornece o “ambiente” propício para que as operações de cartão de crédito ocorram, não possuindo qualquer ingerência sobre o fornecimento, a administração ou as transações ocorridas com o cartão de crédito.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. No caso, a legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, faz parte da cadeia de consumo, sendo a bandeira responsável pela emissão do cartão de crédito da promovente.

Nesse sentido, cito entendimento já proferido por esta Turma, veja-se:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FURTO DE CARTÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRINTS DA COMUNICAÇÃO COM DATA POSTERIOR A DE OCORRÊNCIA DO FURTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMUNICAÇÃO DO FURTO SOMENTE APÓS A UTILIZAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, faz parte da cadeia de consumo, sendo a bandeira responsável pela emissão do cartão de crédito da promovente.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Caso tivesse ocorrido o imediato comunicado do furto do plástico, logo após o furto, seria dever da instituição financeira atender ao pedido do consumidor e efetuar o cancelamento/bloqueio do cartão, sobe pena de assumir os riscos de sua negativa.

Age com culpa o consumidor que não realiza a comunicação imediata a respeito do furto, não havendo que se falar culpa da instituição financeira por falha na prestação do serviço, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recursos providos.

(N.U 1018715-92.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se há ou não responsabilidade do recorrente pelas transações bancárias realizadas na conta do reclamante, bem como, se são devidos os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

O reclamante alega que em 11/11/2020 recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do Banco reclamado, momento em questionou se a reclamada havia realizado compras “na cidade de Campo Verde/MT no supermercado Itália no valor de R$ 1.100,00 com seus cartões de crédito, assim como várias outras compras também em Campo Verde/MT” (sic – id. 94908457).

Afirma que a após a conversa contatou a
“
central de atendimento do banco Itaúcard, no número informado atrás do seu cartão de crédito, para solicitar o cancelamento dos seus cartões, pois os mesmos teriam sido clonados e estelionatários estariam efetuando várias compras em seus cartões, informou o no do protocolo 20204563848209
” (sic – id. 94908457).

Alega que ao ligar para o telefone informado no verso foi-lhe solicitado o número do cartão e senha do cartão e logo a “atendente pelo nome de Tatiane Ribeiro atendeu a Autora, se identificando como funcionária da Central de relacionamento do Banco Itaúcard, fez vários questionamentos das últimas compras da Autora, e informou que alguém estaria fazendo várias compras na cidade de Campo Verde/MT com os seus cartões” (sic – id. 94908457).

Aduz que optou por devolver os seus cartões na agência bancária, contudo, argumenta que diante dos argumentos da falsa preposta de que “devido a pandemia, e pelo fato da Autora ser uma pessoa idosa, faz parte do grupo de risco, visto que tem 62 anos, ela não poderia ir ao banco” (sic – id. 94908457), aceitou a sugestão e entregou seus cartões para “um rapaz de cor moreno escuro, de mais ou menos 1.70 de altura, de camisa polo branca e calça social preta, de máscara, se passando por funcionário do banco se apresentando como José Carlos e informou o protocolo de retirada do banco Itaú no 6472, dados que a atendente havia passado para a Autora por questão de segurança” (sic – id. 94908457).

Salienta que, no mesmo dia, observou que o cancelamento não foi realizado e seus cartões estavam sendo utilizados para realizarem compras. Assevera que logo após recebeu uma ligação da central de relacionamentos do banco Itaúcard, momento em que autora informou que já haviam contatado anteriormente e a fizeram “entregar os cartões cancelados para um “funcionário” do banco que foi até sua casa” (sic – id. 94908457), sendo informada que foi vítima do golpe do motoboy.

Para comprovar suas alegações, anexa a exordial o
“Boletim de Ocorrência
” datado de 11/11//2020, faturas dos cartões de crédito, print de mensagem de celular e cópia de um e-mail enviado para o Banco.

Os recorrentes sustentam que
não
houve falha na prestação do serviço ou falha de segurança ou de sistema, uma vez que as transações foram realizadas mediante uso do cartão com chip e senha do cliente, de modo que a instituição recorrente não poderia ser responsabilizada pelo dano sofrido pelo correntista, uma vez que restou comprovado que o consumidor forneceu seu cartão e senha a terceiros.

Pois bem, analisando detidamente os autos é incontroverso o fato que a recorrida informou a sua senha durante o atendimento telefônico e entregou os seus cartões ao suposto funcionário do banco e que, a partir daí foram realizadas as compras utilizando-se de seus cartões, as quais contesta e requer o ressarcimento.

Assim, verifica-se a existência de duas causas excludentes de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, não havendo fraude a impor que a instituição financeira assuma o risco do negócio.

A esse respeito, saliente-se que embora o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribua ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, as instituições financeiras respondem objetivamente apenas pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ, não sendo esta a hipótese dos autos, posto que o consumidor agiu com culpa exclusiva ao entregar os plásticos a terceiros fraudadores.

Portanto, o caso dos autos não se trata de fraude, fortuito interno, da medida em que é incumbência da consumidora zelar pela posse do cartão e da senha, bem como averiguar a informação que, sabidamente, induz a prática de fraude.

Aliado a isso, verifica-se a reclamante foi cientificada na fraude no momento que informa ao Banco recorrido que entregou seus cartões a terceiro, sendo solicitado o cancelamento dos cartões somente após a realização de diversas compras, impossibilitando o bloqueio dos cartões em tempo hábil.

Assim, considerado que as compras realizadas por terceiros, cujos cartões foram entregues pela própria consumidora, mediante fraude, é forçoso reconhecer a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Frise-se que, ainda, que se trate de pessoa idosa, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade às empresas Recorrentes, porquanto efetivamente em nada contribuíram para a ocorrência do alegado golpe.

A culpa exclusiva do terceiro e da consumidora excluem a responsabilidade da recorrentes, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Neste sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENTREGA DE CARTAO E SENHA PESSOAL PELO AUTOR A TERCEIROS. CONTRATAÇAO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO TERCEIROS. RESPONSABILDIADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LUIZ PEREIRA SOBRINHO postula reparação por danos morais, declaração da inexistência do débito e restituição em dobro do valor do contrato, qual seja, R$4.000,00 (quatro mil reais). 2. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor. 3. Em que pese a ausência de qualquer prova pelo banco recorrente, tenho que a análise do caso, restringe-se a questão de direito e não dos fatos. Isso porque, resta incontroverso nos autos, que o recorrido por ser analfabeto, entregou seu cartão e senha pessoal ao funcionário da agencia dos Correios e que, a parti daí fora realizada a contratação do empréstimo consignado, o qual contesta e requer o ressarcimento pelo banco. 4. Frise-se que, ainda que se trate de pessoa analfabeta, entendo inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. 5. Acrescento que embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe (contratação do empréstimo por meio de cartão e senha pessoal). 6. Com efeito, o Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 8010151-40.2011.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. FRAUDE. EMPRESA RECORRIDA QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE RESPOSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.o, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso concreto, afirmando a Recorrente que a empresa Recorrida deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos, decorrentes de empréstimo fraudulento, não há se falar ilegitimidade passiva. O fato de eventualmente não haver qualquer responsabilidade da empresa pela ocorrência do evento é questão de mérito que não retira a legitimidade da instituição financeira para responder aos termos da presente ação. 2. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, em razão de golpe sofrido na contratação de empréstimo. 3. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor. 4. No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas más intencionadas que utilizavam o CNPJ da empresa Recorrida. 5. A toda evidência, a instituição financeira Recorrida não teve nenhuma participação no evento danoso, não sendo razoável exigir que a empresa ou qualquer pessoa vigie diuturnamente a rede mundial de computadores para se assegurar de que seus dados não estão sendo usados por terceiros de má-fé para a obtenção de vantagens indevidas. 6. Aliás, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da própria Recorrente. Afinal, é no mínimo estranho que quem solicite empréstimo tenha que efetuar depósitos para viabilizar a liberação da quantia, além do que o comprovante de depósito indica como favorecida 02 (duas) pessoas físicas. Pela narrativa da negociação, ao solicitar o depósito, o estelionatário se apresentou como “desembargador” e disse que o valor do imposto era fixado pelo “Ministério Público” e exigido pela “Receita Federal”, de modo que perceptível o golpe. Enfim, tudo indicava se tratar de um verdadeiro estelionato. 7. O fato, no entanto, é que não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000791-90.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

Deste modo, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade às empresas Recorrentes, porquanto não tiveram nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente, situação esta que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO,
para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar as recorrentes MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA e BANCO ITAUCARD S.A. - ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021